Tribunal: TJSP
Processo: 1031343-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO COLEGIADA – ACOLHIMENTO. Evidenciando-se erro material no v. Acórdão, a ensejar inexatidão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-lo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031343-27.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é embargado SUPERFITAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os presentes
embargos apenas para sanar o erro material apontado, contudo, sem lhe emprestar efeito
infringente, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031343-27.2019.8.26.0100/50000
5 - Voto no 42.564
2
Embargos de Declaração no 1031343-27.2019.8.26.0100/50000
Embargante : COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
Embargado : SUPERFITAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS
ADESIVAS LTDA.
Comarca
: São Paulo 08a Vara Cível do Foro Central
V O T O No 42.564
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL NA
DECISÃO COLEGIADA ACOLHIMENTO. Evidenciando-se
erro material no v. Acórdão, a ensejar inexatidão, de rigor o
acolhimento dos embargos para saná-lo.
SUPERFITAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS
ADESIVAS LTDA. propôs ação declaratória de inexigibilidade de débitos
com pedido de tutela antecipada frente a COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.,
que apresentou reconvenção. A ação principal foi julgada improcedente e
procedente a reconvenção, para declarar a rescisão contratual e condenar a
autora ao pagamento de multa no valor de R$ 59.400,00, corrigido
monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
a sua fixação, em 15/10/2018, e com incidência de juros de mora de 1% ao
mês, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação, atenta ao grau de zelo dos patronos, ao
tempo decorrido e à complexidade da demanda. Os honorários serão
atualizados a partir da data da fixação, pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça. Sobre eles incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado.
Inconformada, apelou a autora-reconvinda, tendo esta Colenda
Câmara, através do Acórdão de fls. 250/255, negado provimento ao apelo,
por votação unânime.
Vem agora a requerida-reconvinte oferecer embargos declaratórios
alegando que há erro material no v. acórdão. Afirma que a fundamentação do
julgado é no sentido de negar parcial provimento do recurso e, no entanto, o
resumo da decisão constou que ao recurso se dava provimento, estando em
contradição. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para
atribuir-lhes o efeito infringente, prequestionando a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031343-27.2019.8.26.0100/50000
5 - Voto no 42.564
3
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos para acolhê-los.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
In casu, na r. decisão colegiada, tal como apontado pelo réu,
constata-se a presença do erro material apontado, pelo que me penitencio e
peço escusas.
De fato, a decisão constante na ementa, na fundamentação e no
dispositivo do aresto não condizem com a folha de rosto que antecede o
acordão, também chamada de “tira de julgamento”; a ensejar inexatidão.
Assim, deve ser retificada a tira de julgamento de fl. 260.
Logo, acolho os embargos unicamente para sanar o erro apontado,
retificando a folho de rosto, que contém o resumo da decisão, pelo que o
sobredito trecho passa a ter a seguinte redação:
“(...)
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031343-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUPERFITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA., é
apelado CIA. ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO. (...)” fl. 250,
com destaque.
Posto isto, acolho os presentes embargos apenas para sanar o erro
material apontado, contudo, sem lhe emprestar efeito infringente.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator